Tribunal: TJMT
Processo: 1014763-45.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014763-45.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO SISTEMA S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1007-84.1997.8.11.0055, movida contra ANTÔNIO BRUNETTA e APARECIDA BRUNETTA, determinou a suspensão do feito até expedição e a assinatura do termo de inventariança do espólio de Antônio Brunetta para posterior regularização processual.
Em suas razões recursais, o Agravante defende que a administração provisória do espólio incumbe à viúva de Antônio Brunetta, ou seja, Sr.a Aparecida Brunetta, nos moldes do art. 1.797, I, do Código Civil, até que o Sr. Egmar Brunetta preste o compromisso e assuma formalmente o encargo de inventariante.
Assevera que a recalcitrância dos herdeiros enseja a administração provisória dos bens do espólio pela cônjuge supérstite, quem responde ativa e passivamente pelo espólio Agravado, nos termos do disposto no art. 1.797 do Código Civil e arts. 613 e 614 do CPC.
Forte nesses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o imediato prosseguimento da execução, “não sendo necessário aguardar a assinatura do termo de inventariança para que a representação do espólio de Antônio Brunetta seja regularizada”(sic).
O pedido liminar foi deferido, em parte, para determinar que o Sr. Egmar Ivo Francisco Perri Bruneta (filho do de cujus) seja intimado pessoalmente para, no prazo de 10 (dez) dias, comparecer aos autos de origem (Execução de Título Extrajudicial no 1007-84.1997.811.0055 - código: 450) e promover a sucessão de ANTÔNIO BRUNETTA, sob pena de prosseguimento daquela demanda, figurando, nesta hipótese, como representante provisória do espólio a cônjuge supérstite (Sr.a Aparecida Brunetta) (ID. 28502473).
Contrarrazões da Agravada APARECIDA P. BRUNETTA sob o ID. 36468958.
Sem contraminuta do Agravado ESPÓLIO DE ANTÔNIO BRUNETTA.
O Agravante, por meio da petição de ID. 33104460, alega que o Espólio de Antônio Brunetta, além de já estar representado pela Sr.a Aparecida Brunetta, constituiu advogado para representá-lo.
Salienta que, à luz da mencionada regularização processual, é manifesta a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, “no qual o Banco busca o reconhecimento de que até a assinatura do termo de inventariança, Aparecida Brunetta responde como administradora provisória dos bens do espólio, representando-o ativa e passivamente para todos os fins”(sic).
Assim, pugna pelo julgamento do recurso com fulcro no art. 932, III do CPC, ante à perda superveniente do objeto.
Para embasar o pleito formulado, o Agravante colaciona no ID. 33104464 a Procuração em que o Espólio de Antônio Brunetta, representado pela sua administradora provisória Aparecida Peri Brunetta, outorga poderes “para o foro em geral, inclusive os da cláusula “ad et extra judica”(sic) para o advogado Lucas de Souza Tavares Cunha (OAB/PR 54.698) e, ainda, poderes específicos para o causídico requer efeito suspensivo nos autos do REsp 1812283/MT que tramita na 4.a Turma do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, acolho o pedido do Requerente e reconheço a perda superveniente do objeto recursal.
Feitas essas considerações, NÃO CONHEÇO deste recurso de Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, ante a prejudicialidade em questão.
Publique-se.
Após o trânsito em julgado arquive-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora